Tribunal: TJDFT
Processo: 0717131-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717131-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDES AGRAVADO: ALEXANDRE DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o requerimento do autor, ora agravado, de que fosse determinado o arresto de crédito do réu, ora agravante. O agravante afirma que a decisão agravada é nula porque houve cerceamento de defesa e violação ao art. 10 do Código de Processo Civil. Argumenta que é vedado aditar o pedido após a citação do réu. Avalia que a decisão agravada deve ser revogada na parte em que apreciou e deferiu a medida cautelar de arresto, diante da ausência dos requisitos autorizadores para a sua concessão. Alega que o agravado fundamentou o requerimento de arresto em suposições de que teria receio de que o agravante dilapide ou oculte bens com o intuito de se esquivar do pagamento devido. Assegura que possui idoneidade financeira e patrimonial capaz de garantir eventual débito em caso de procedência da ação de cobrança. Sustenta que, a despeito de a prestação dos serviços de corretagem restar incontroversa, não é crível afirmar que o agravante seria efetivamente devedor da importância pleiteada pelo agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 46669017 e 46669018). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A antecipação dos efeitos da tutela (art. 294 do Código de Processo Civil) pode ser concedida quando houver a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – tutela provisória de urgência, art. 300 do Código de Processo Civil –, ou, independentemente do perigo da demora, nos casos enumerados no art. 311 do Código de Processo Civil – tutela provisória de evidência. Há duas (2) espécies de tutela provisória de urgência: 1) tutela provisória de urgência antecipada ou satisfativa; e 2) tutela provisória de urgência cautelar. Ambas podem ser requeridas em caráter antecedente ou incidental. O caso dos autos versa sobre requerimento de tutela provisória de urgência cautelar, requerida em caráter incidental, formulado pelo ora agravado, consistente em determinar o arresto de crédito do réu, ora agravante. As tutelas provisórias de urgência incidentais podem ser pleiteadas em qualquer momento do processo, seja em conjunto com a petição inicial, seja durante o transcurso da lide, motivo pelo qual não se configuram em um aditamento do pedido do autor após a citação do réu. Não caracteriza cerceamento de defesa o fato de o magistrado, no exercício do seu livre convencimento, entender estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência cautelar. Ademais, a lei processual não exige a prévia intimação da parte contrária acerca da adoção da medida. O deferimento de um requerimento liminar em tutela provisória de urgência cautelar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal instrução processual. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem o devido contraditório. A análise dos autos originários demonstra que a decisão agravada sopesou adequadamente os requisitos supramencionados, nos seguintes termos:[1] - Do pedido de tutela cautelar: Trata-se de pedido de tutela provisória de arresto fundamentada em urgência requerida pela parte autora, que requer como provimento final a condenação da parte ré ao pagamento dos honorários de comissão de corretagem referente à efetiva cessão de direitos do imóvel rural com área total de 295ha, 39a, 80ca, Lote no 01, Quebrada dos Guimarães, área isolada, RA-VII, Paranoá-DF, matriculas no R.1/55.808, R.2/22.241 e R.1/55.809 do 2o CRI-DF. Registre-se que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300, do CPC. No caso dos autos, a partir da análise dos documentos apresentados, bem como da narrativa apresentada por ambas as partes, tenho por incontroverso o fato de que a partes pactuaram o serviço de corretagem para realização da venda do imóvel rural acima descrito, sendo que, até a presente data, apesar de os direitos de uso do imóvel terem sido efetivamente cedidos a terceiros, a referida comissão ainda não foi adimplida pela parte ré, sob o argumento de que tal comissão estaria condicionada à alienação dos imóveis dados como forma de pagamento pelos adquirentes do imóvel rural. Em que pese a controvérsia acerca das condições sob as quais se deu a contratação dos serviços de corretagem do autor, bem como acerca do percentual e das eventuais condições estabelecidas, tenho que a probabilidade do direito invocado pelo autor encontra-se respaldada a partir das informações apresentadas nos autos, uma vez que os serviços de corretagem foram efetivamente prestados pelo corretor quando da cessão de direitos de uso do imóvel rural. Impende salientar que o contrato de comissão de corretagem firmado entre as partes referente à alienação do imóvel rural se deu de forma verbal, enquanto a comissão de corretagem referente à venda dos imóveis dados como forma de pagamento pela venda do imóvel rural foi formalmente firmada, conforme contrato de ID no 151850620. No mais, tenho que, caso seja o entendimento deste Juízo de que a comissão de corretagem referente à alienação do imóvel rural diverge da comissão de corretagem pactuada pelas partes referente a alienação dos imóveis dados em dação em pagamento, indicada no contrato de ID no151850620, eventual recebimento da segunda parcela do pagamento pela parte ré poderá ensejar um risco ao resultado útil do processo, uma vez se tratar de quantia vultuosa. Assim, tenho que a medida do arresto de tais valores é adequada para resguardar eventual direito devido à parte autora, dada a incontrovérsia sobre a efeitva prestação dos serviços de corretagem em relação ao primeiro imóvel. É certo que há divergências nas versões de ambas as partes, e pela versão do réu nada seria ainda devido, entretanto, a medida de arresto é uma garantia que, apesar de gerar perda da disponibilidade dos valores em pecúnia para o réu, pois ficrão retidos nos autos, é uma medida reversível a qualquer momento, que pode inclusive ser substituída, se for o caso de necessidade comprovada pelo réu, por caução em outros bens. Pelo exposto, aplico por analogia o disposto pelo art. 855 e incisos do CPC, pelo qual DEFIRO o pedido de arresto de crédito da ré, a ser cumprido com a intimação pessoal do terceiro devedor para que não pague ao réu o valor devido a título da segunda parcela de R$ 500.000,00 e a deposite em juízo, bem como o réu para que não pratique ato de disposição do crédito. A aferição sobre a idoneidade financeira e patrimonial do agravante capaz de garantir eventual débito em caso de procedência da ação de cobrança demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, posto que implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora, a qual, após a análise de todo o contexto fático colacionado aos autos, poderá, se o caso, revogar as medidas adotadas. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 155487791 dos autos originários